Tribunal: TJMT
Processo: 1011702-87.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011702-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 15.366.875/0001-89 (APELADO), MIGUEL DIAS DOS SANTOS - CPF: 173.126.551-49 (APELADO), SEBASTIANA RIBEIRO DIAS - CPF: 251.550.751-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

APELADO(S):

MIGUEL DIAS DOS SANTOS

APELADO(S):

SEBASTIANA RIBEIRO DIAS

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – TAXA PREFIXADA -

PROCEDÊNCIA

–

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA LEGAIS

– INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (ART.1º, §2º, DA

LEI N. 6.899/81) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Diversamente do que ocorre em execuções de contrato, nas ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – TAXA PREFIXADA
)

têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser corrigido monetariamente, nos termos do §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81, ao passo que os juros de mora legais devem ser contados apenas a partir da citação, de acordo com o art.240 do CPC/15 e o art.405 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

APELADO(S):

MIGUEL DIAS DOS SANTOS

APELADO(S):

SEBASTIANA RIBEIRO DIAS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Monitória

n. 1011702-87.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
AZAFENETTO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA E OUTROS
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$118.462,59, correspondente ao saldo devedor do
Contrato de Abertura de Crédito Fixo
sob n. 868.700.709 havido entre as partes, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do CPC/2015 (Cumprimento de Sentença) e, por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, sustenta que a sentença se mostrou equivocada no ponto em que concluiu pela incidência dos encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação e, após esta data, recaem sobre o débito apenas os encargos de atualização do débito judiciais, quais sejam, juros de mora de 1% ao mês, computados da citação válida, conforme o disposto no art. 243 do CPC/15 (art. 219 do CPC/73) com a correção monetária pelo INPC deve ser calculada do ajuizamento da ação.

Afirma que embora conste indevidamente na parte final do cálculo a legenda do FACP (Fator acumulado de comissão de permanência), certo é que não houve a efetiva cobrança de
comissão de permanência
cumulada com outros encargos, conforme se verifica do cálculo juntado aos autos.

Assevera que, na hipótese, a
comissão de permanência
foi computada nos exatos termos da
cláusula SÉTIMA
do contrato em que se funda o pleito monitório, devendo ser contabilizada na fase de inadimplemento até o efetivo pagamento.

Pondera que ao afastar no caso em tela a incidência de
comissão de permanência
como se estivesse cumulada com outros encargos, determinando a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação, a sentença viola frontalmente o princípio do Pacta Sunt Servanda, normatizado pelos artigos 421 e 422, ambos do CC/2002.

Sustenta que, além disso, ainda de acordo com o STJ, os juros moratórios são aplicáveis desde o vencimento da dívida, porquanto em casos como o dos autos, em que a obrigação é positiva e líquida, a mora se opera
ex re
, na forma dos artigos 397 e 405, ambos do CC/2002.

Arremata argumentando que, tendo sido fixada a condenação com base no valor atualizado da dívida conforme indicado no referido cálculo, ao estabelecer a data da citação como termo inicial para incidência dos juros de mora, a sentença cria um período de “limbo” entre a última data de atualização da dívida (ajuizamento) e a citação do demandado, o que é inadmissível.

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença a fim de julgar integralmente procedente a ação, reconhecendo-se a legalidade da cobrança da
comissão de permanência
desde o inadimplemento do contrato até o seu efetivo pagamento.

Sem contrarrazões no ID. n. 145894260, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a discussão posta em dirimir a data limite para o Cômputo dos encargos contratuais – dentre eles a
comissão de permanência
– e o
die a quo
para a contagem dos juros de mora e da correção monetária.

Diversamente do que ocorre na execução de título extrajudicial em que exigíveis todos os encargos remuneratórios e moratórios tais como pactuados, nas hipóteses de ação de cobrança pelo rito ordinário e nas monitórias, os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da demanda.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até o ajuizamento da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que a partir da propositura da demanda, o
quantum

debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Nesse sentido, aliás, vide os precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0007585-46.2013.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 21/09/2022, publ. no DJE 22/09/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO.
Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. -” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora:, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. [...]” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Nesse particular, deve-se ter em mente que, conforme
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n. 53595727 - Pág. 1/3, no valor apresentado na inicial (R$118.462,59) já se encontravam computados todos os encargos remuneratórios pactuados, quais sejam, juros remuneratórios de 2,76% ao mês e correção monetária pela TR, ambos debitados mensalmente,

vez que embutidos no valor nominal do saldo devedor mensal e, a partir de 31.10.2017, acrescido de
comissão de permanência
com base na variação FACP, igualmente debitados

mensalmente, até a data de
31.05.2015
, vésperas do ajuizamento da demanda. Vejamos :

Ou seja, até o ajuizamento da ação, o crédito cobrado já se encontrava atualizado segundo os encargos nominais e moratórios previstos no pacto.

Com isso, não existe qualquer desacerto na sentença no ponto em que determinou que a correção monetária fosse contabilizada a partir do ajuizamento da ação, haja vista o preceituado no §2º do art.1º da Lei n. 6.899/81.

De igual modo, irretocável a ordem sentencial de contabilização dos juros de mora a partir da citação, porquanto arrimada no art.240 do CPC/15 e no art.405 do CC/2002

Forte nessas razões,
nego provimento.

Deixo, porém, de aplicar a regra do §11 do art.85 do CPC/15 ao caso concreto pois que, apesar de desprovido o apelo, o ônus de sucumbência continua a recair sobre os réus apelados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023